Tribunal: TJMT
Processo: 1016336-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016336-50.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ROSÁRIO OESTE
Agravante : RENAN DO REGO FERREIRA
Agravada : SICREDI OURO VERDE MT
Número do Protocolo: 1016336-50.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENAN DO REGO FERREIRA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1000354-94.2021.8.11.0032), ajuizada contra o agravante pela SICREDI OURO VERDE MT, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo objeto da lide (cf. Id. no 101274963).
O agravante afirma que solicitou a alteração do endereço cadastral, para onde foi encaminhada a correspondência de notificação extrajudicial, mas a modificação não foi realizada, e, por isso, a notificação não lhe foi entregue.
Alega que a agravada não comprovou a devida constituição do devedor em mora, pois enviou a correspondência para endereço inexistente, e o instrumento de protesto é inválido para justificar o processamento do feito, eis que sequer foi comprovada a citação por edital mencionada no instrumento.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e revogada a medida de liminar deferida; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 101274963).
É o breve relatório.
A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (AgInt no AREsp 1125547/RS), daí porque descabe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão por falta de constituição do devedor em mora se, como se vê dos autos, o instrumento da notificação extrajudicial foi enviado exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
No presente caso, a autora/credora instruiu os autos com o instrumento da tentativa de envio de notificação para o exato endereço informado pelo réu/devedor no instrumento da CCB que aparelha a ação, a saber, “Rua 05 no 319, Juquara, 78470-000 – Rosario Oeste –MT” (cf. cópia da CCB vinculada ao Id. no 50585072 dos autos de origem), e o agravante admite que não mora nesse endereço, e que já sabia que o endereço estava incorreto, embora diga que já havia solicitado alteração no sistema.
Porém, não há nos autos nenhuma prova de que o autor havia solicitado a alteração do endereço no sistema da agravada, e por isso, não há, por enquanto, qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, que foi proferida em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),
Ademais, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao solvens inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, como feito no presente caso.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator